Tribunal: STF
Processo: ARE 919172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESGOTO. TARIFA. COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável de ser realizada neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 



    2. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.